Tribunal: TJDFT
Processo: 0711863-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TERMO DE REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos artigos 129, § 13o, e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a palavra da vítima, desacompanhada de testemunhas presenciais, não se mostra suficiente para amparar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório – especialmente a palavra da vítima, corroborada por fotografia, boletim de ocorrência e requerimento de medidas protetivas – é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva se comprova mediante boletim de ocorrência, termo de declaração, termo de requerimento de medidas protetivas, fotografia retratando a lesão, decisão judicial que deferiu medidas urgentes e prova oral produzida em juízo.
4. A autoria se confirma pela palavra da vítima, prestada em sede policial e reiterada em juízo, em relatos consistentes, coerentes e harmônicos, aptos a sustentar a condenação quando aliados a outros elementos de convicção.
5. Em delitos praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando ausente contraprova idônea e quando corroborada por elementos materiais, como no caso.
6. A fotografia juntada aos autos reforça a credibilidade do depoimento, ao retratar lesão compatível com a narrativa apresentada, de modo a corroborar a versão acusatória e afastar a alegação de dúvida razoável.
7. O boletim de ocorrência e o termo de requerimento de medidas protetivas constituem indícios relevantes, pois revelam a imediata busca de proteção estatal pela vítima, evidenciando risco real e atual de sua integridade física e psíquica.
8. A jurisprudência admite que, em hipóteses de violência doméstica, a prova da materialidade pode prescindir do exame de corpo de delito, desde que existam outros elementos idôneos aptos a comprovar o ilícito.
9. Na dosimetria do crime de lesão corporal, valoram-se negativamente a culpabilidade, pela maior reprovabilidade da conduta contra vítima idosa e cadeirante, e os antecedentes, pela existência de condenações anteriores. A pena-base é ajustada conforme critério proporcional de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal, fixando-se a reprimenda definitiva em 1 ano e 9 meses de reclusão.
10. No crime de ameaça, igualmente consideradas desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes, a pena-base é mantida em 2 meses de detenção, ausentes agravantes, atenuantes ou causas modificadoras.
11. Em concurso material, as penas totalizam 1 ano e 9 meses de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mantida a impossibilidade de substituição por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente, harmônica e corroborada por elementos externos, como fotografia, boletim de ocorrência e termo de medidas protetivas, possui especial relevância e é suficiente para fundamentar a condenação por lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica.
2. A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a condenação, desde que outros meios probatórios demonstrem a materialidade.
3. A dosimetria da pena deve observar critérios objetivos de proporcionalidade, admitindo-se como parâmetro o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo abstrato do tipo penal para cada circunstância judicial negativa, assegurando individualização, razoabilidade e proporcionalidade da sanção.